Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703237-13.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO JUNIOR MENDES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JOJACAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME, ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora